Tribunal: TJES
Processo: 0000227-72.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000227-72.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIAGO LARA REZENDE
APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ES e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 864/2017. SENTENÇA MANTIDA.

1. A LC Estadual nº 864/2017 entrou em vigor na data de sua publicação, em
02.08.2017
, isto é,
antes
da publicação do Quadro de Acesso à Graduação de Cabo, publicado em
28.10.2017
.

2. Muito embora o encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso tenha ocorrido no dia 31.12.2016, com fulcro no art. 55, da LC Estadual nº 864/2017, quando ainda estava em vigor a LC Estadual nº 467/2008, isso apenas estabelece um marco final para que as alterações na ficha funcional dos militares sejam consideradas para fins de formalização do quadro de promoção.

3. A própria LC nº 864/2017, em seu art. 103, §1
o
, dispôs expressamente que todos os Quadros de Acesso em vigor estariam revogados, devendo ser elaborados novos Quadros com as regras implementadas na LC n° 864/2017, exatamente para preenchimento do claro existente em 25 de agosto, 28 de outubro e 25 de dezembro daquele ano de 2017, que ainda não haviam sido implementados.

4. Considerando que, na data da publicação do quadro de promoção, a LC Estadual nº 864/2017 já estava vigente, não merece acolhimento a alegação do Recorrente de que teria havido uma retroatividade indevida da lei.

5. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000227-72.2018.8.08.0062

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TIAGO LARA REZENDE.

ADVOGADO : MARINA FERES COELHO.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : LEANDRO MELLO FERREIRA.

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por TIAGO LARA REZENDE em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato apontado como coator do COMANDANTE GERAL DA PMES, denegou a segurança pleiteada para que fosse promovido à graduação de Cabo por merecimento, no Boletim Especial do Comando Geral nº 047, publicado em 28.10.2017.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é Policial Militar do Estado do Espírito Santo e foi desclassificado no quadro de acesso à promoção por merecimento, em razão da pontuação de sua ATDP – Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional; (ii) na soma dos pontos para formação da ATDP, foi subtraído 1 (um) ponto em razão da punição de advertência aplicada ao militar em 2015, conforme Ato BGPM nº 021/2015; (iii) a promoção de carreira na época da imputação da pena disciplinar era regida pela LC nº 467/08, que não contabilizava o desconto da pena de advertência na pontuação da ATDP, conforme regulamentação dada pelo Decreto nº 254-R/2000 conhecido como RDME (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais); (iv) após a grave e histórica crise na segurança pública do mês de fevereiro de 2017, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 864/2017, que alterou os regramentos para as promoções na carreira das Praças da PMES, acrescentando que a infração do tipo Leve (advertência) subtrairia um ponto da ATDP dos militares; (v) embora a legislação previsse, como término das modificações para ingresso no quadro de acesso à promoção para a graduação de Cabo, a data de 31.12.2016 (art. 20, da LC nº 467/08), foi-lhe aplicada a nova legislação, publicada no ano de 2017, que retroagiu em seu prejuízo.

Pois bem.

O Recorrente pretende sua promoção à graduação de Cabo da PMES pelo critério de merecimento, no ano de 2017, com base na Lei Complementar Estadual nº
467/2008
.

Para tanto, afirma que o Boletim Especial do Comando Geral nº 047, publicado em 28.10.2017, pelo qual foram promovidos 108 (cento e oito) soldados à graduação de Cabo, por merecimento, aplicou retroativa e erroneamente a LC Estadual nº 864/2017, em seu desfavor.

Isso porque, conforme alega, o término das modificações para ingresso no quadro de acesso à promoção para a graduação ocorreu na data de 31.12.2016, quando, em tese, a legislação de regência (LC Estadual nº 467/08) não previa que a infração do tipo leve (advertência) subtrairia pontuação da ATDP dos militares.

Da detida análise da controvérsia, não assiste razão ao Recorrente.

No referido ato impugnado, a Administração subtraiu pontos da ATDP (Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional) do militar, em razão da existência de penalidade leve (advertência) aplicada em 2015 ao mesmo, desclassificando-o, com fundamento no §2
o
, inciso I, do art. 27, da Lei Complementar Estadual nº 864/2017, que assim previa:

Art. 27. O Mérito Disciplinar tem como objetivo estimular a melhoria ou manutenção do comportamento disciplinar adequado, bem como estabelecer um diferencial de mérito em relação àquele que não o tem.

§ 1º Cada militar estadual receberá individualmente 20 (vinte) pontos, para cada quadro de acesso, não cumulativos.

§ 2º Para cada punição disciplinar prevista na legislação vigente que o militar estadual possuir em seus assentamentos funcionais, será descontada no valor previsto no § 1º deste artigo, de forma cumulativa, a pontuação abaixo:

I - 1,0 (um) ponto por punição do tipo leve;

Insta consignar que o impetrante/Recorrente foi promovido no curso do processo, a partir de 06.04.2018, conforme informações de fls. 424/426.

Mas o Recorrente afirma que, se a lei nova não tivesse retroagido em seu prejuízo, sua promoção seria com efeitos retroativos a 28 de outubro de 2017.

No entanto, verifica-se que a LC Estadual nº 864/2017 entrou em vigor na data de sua publicação, em
02.08.2017
, isto é,
antes
da publicação do Quadro de Acesso à Graduação de Cabo, publicado em
28.10.2017
.

Muito embora o encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso tenha ocorrido no dia 31.12.2016, com fulcro no art. 55, da LC Estadual nº 864/2017
1
, quando ainda estava em vigor a LC Estadual nº 467/2008, isso apenas estabelece um marco final para que as alterações na ficha funcional dos militares sejam consideradas para fins de formalização do quadro de promoção.

Nesse caso, tendo em vista que a penalidade considerada para subtrair a pontuação da ATDP do militar era de 2015, anterior ao referido termo final (31.12.2016), não há ilegalidade na conduta da Administração.

Da mesma forma, considerando que, na data da publicação do quadro de promoção, a LC Estadual nº 864/2017
já estava
vigente
, não merece acolhimento a alegação do Recorrente de que teria havido uma retroatividade indevida da lei.

Nesse contexto, a própria LC nº 864/2017 dispôs expressamente que todos os Quadros de Acesso em vigor estariam revogados, devendo ser elaborados novos Quadros com as regras implementadas na LC n° 864/2017, exatamente para preenchimento do claro existente em 25 de agosto, 28 de outubro e 25 de dezembro daquele ano de 2017, que ainda não haviam sido implementados. Veja-se:

Art. 103. Ficam revogados todos os Quadros de Acesso, ordinários e extraordinários, da carreira de Praças e da carreira de Oficiais de Administração, que estiverem em vigor na PMES e no CBMES na data de publicação desta Lei Complementar.

§ 1º Novos quadros de acesso deverão ser elaborados com as regras desta Lei Complementar no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da mesma, com encerramento das alterações em 31.12.2016, para preenchimento do claro existente em 25 de agosto, 28 de outubro e 25 de dezembro de 2017.

No mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES em situação análoga:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Processo de promoção. Polícia militar DO ESPÍRITO SANTO. Lc nº 864/2017. aplicabilidade. Recurso conhecido e improvido.

I - Indubitável que a legislação aplicável aos pretendentes à promoção na carreira de praças e oficiais de administração da polícia militar deste Estado no interregno de 02.08.2017 (data da publicação da LC 864/2017) a 30.04.2019 (data da publicação da LC 911/2019) é a LC nº 864/2017, restando inimaginável a aplicação de legislação diversa a candidato específico . Ao tempo em que o recorrente pretendeu sua promoção na carreira já estava vigente aludida lei, devendo, portanto, submeter-se aos seus regramentos.

II - No art. 113 da LC nº 864/2017 há previsão expressa de revogação da LC nº 467/08 pelo advento da nova legislação, não sendo crível a possibilidade de aplicação de lei já revogada, tampouco sob o argumento infundado do recorrente de que era o que vigorava à época da imposição da pena de advertência em seu desfavor. Ademais, é sabido ainda, ser entendimento assente na própria Corte Suprema que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico.

III - A LC nº 864/2017 traz a previsão em seu art. 17 no sentido de que o militar estadual que se sentir prejudicado, por ato administrativo intrínseco à aplicação desta Lei Complementar, justificando os motivos, poderá recorrer ao Comandante Geral da PMES ou do CBMES, no prazo máximo de cinco dias úteis da publicação no boletim (§1º) .

IV Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010481, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Assim, não merece reforma a sentença que considerou inexistente a violação do direito líquido e certo do impetrante/Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença, deixo de majorar os honorários nesta fase recursal, com fulcro no que dispõe o art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 55. O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso será no dia 31 de dezembro de cada ano.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)